Tribunal: CARF
Processo: 19679.721249/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.721249/2019-26
ACÓRDÃO
2102-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A 2 TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
PRECLUSÃO PROCESSUAL. OCORRÊNCIA.
Matérias não alegada em sede recursal, considera-se preclusas. A não
apresentação de nenhuma alegação contrária ao juízo proferido pela DRJ,
torna definitiva a decisão da 1a instância, uma vez que se operou a
preclusão processual. Inteligência do Art. 17 do Decreto 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por preclusão processual.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721249/2019-26
2
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 01-37.962 - 4a
Turma da DRJ/BEL de 11 de maio de 2020 que, por unanimidade de votos, não conheceu da
manifestação de inconformidade por INTEMPESTIVIDADE.
Despacho Decisório (fls 199/209)
Em 10/09/2019 foi proferido despacho decisório da DIORT/RF08 que considerou
indevidas as compensações informadas nas guias de FGTS e GFIPs abrangendo as competências do
período de 01/2016 a 07/2018, conforme ementa transcrita:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADAS EM GFIP.
A conformidade dos valores informados no campo “compensação” da GFIP deve
ser comprovada, não podendo ser utilizados para reduzir o montante das
contribuições previdenciárias devidas sobre a folha de pagamento, os valores que
não tenham sido apurados como créditos compensáveis em consonância com as
disposições legais da Lei no 8.212/91, art. 89 e sua regulamentação.
COMPENSAÇÕES CONSIDERADAS INDEVIDAS
Conclui o despacho com a seguinte decisão:
Da Decisão
11. No uso das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
previstas no art. 6o, I, “b” da Lei no 10.593, de 2002, com a redação dada pela Lei
no 11.457, de 2007, e na competência conferida pelo art. 117 do Decreto no
7.574, de 2011 e no art. 2o, da Portaria RFB no 1.453, de 29 de setembro de 2016,
decido:
a) Considerar indevidas e não homologadas as compensações previdenciárias do
campo “Compensação” declaradas nas GFIP ‘s em questão, devidamente
identificadas no anexo do Termo de Início de Procedimento Fiscal e Intimação
Fiscal e na planilha de análise dos dados da GFIP, juntada aos autos, fl. 145, e
quadro demonstrativo do item 7.3 acima.
b) Determinar que o crédito previdenciário que foi indevidamente anulado por
compensações indevidas (no montante total de R$ 19.238.675,99 – dezenove
milhões, duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa
e nove centavos) seja cadastrado como crédito em cobrança no sistema da
Receita Federal do Brasil, desde respectivo vencimento, com os devidos
acréscimos legais previstos na legislação, os seguintes valores referentes ao
estabelecimento CNPJ no 21.559.841/0001-03, referente à cada respectiva GFIP
identificada no quadro item 9.1 acima, discriminados por valor totalizado por
competência a seguir (fl.208):
(..)
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721249/2019-26
3
c) Declarar cabível a aplicação de multa isolada prevista no § 10o do art. 89 da Lei
n° 8.212/91 no percentual de 150% sobre o valor das contribuições que deixaram
de ser recolhidas em função da utilização dolosa de deduções indevidas nas
informações de compensações no campo “Compensação” da GFIP, mediante
lavratura de auto de infração, sendo cabível também a emissão da respectiva
Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao Ministério Público
Federal de acordo com as normas vigentes.
Prossegue ainda informando que além do presente processo, encaminhou o Auto
de Infração conexo no 16692.720267/2019-24 referente às multas respectivas vinculadas às
compensações glosadas e decorrente deste despacho decisório.
Manifestação de inconformidade (fls 225/258)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou Manifestação de Inconformidade em
25/10/2019, na qual em síntese alega que:
1. É indispensável a comprovação de dolo e consumação das hipóteses previstas
nos arts. 71, 72, 73, o que no caso sob comento não existiu e que meros indícios
de fraude não são suficientes para legitimar o agravamento da multa;
2. Não é possível a aplicação de multa com caráter confiscatório;
3. A multa de ofício é inaplicável ao débito já confessado;
4. Não é cabível a apresentação de RFFP antes do julgamento da 1a instância
administrativa;
Finaliza pedindo (fls. 257/258):
Ante todo o exposto pede-se a imediata suspenção da cobrança e o reexame dos
lançamentos ante os créditos ora apresentados em GFIP e expostos no presente
termo com o reconhecimento do direito creditório, pois verifica-se que os
argumentos aqui desenvolvidos convergem para a necessária conclusão de que os
valores que expressam a indenização para empregados independentemente dos
respectivos títulos não se sujeitam a tributação por qualquer imposto ou
contribuição. Configuram, SP Fl. 257 SAO PAULO DERAT Original portanto, sob
qualquer ângulo que se examine a questão ressalta, com toda a clareza, a
manifesta inconstitucionalidade tributária extraída na análise sistemática da
Constituição Federal.
Que sejam julgados e vistos ao impugnações feitas dentro do prazo legal.
Resta exaustivamente comprovado a desnecessidade da cobrança arbitraria do
fisco por meio de lançamento de ofício, aplicando-se multa desproporcinal ao ato
praticado pelo contribuinte de não cumprimento de parte de suas obrigações
acessórias, motivo pelo qual, requer:
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721249/2019-26
4
a) Que sejam anulados os autos de infrações, pela aplicação de multa
desproporcional, bem como seus acessórios, eis que são improcedentes e não
refletem a realidade do procedimento indicado na legislação tributária.
b) O cancelamento da Representação Fiscal Para Fins Penais, por ter sido
promovida antes do fim do curso do processo administrativo, sem qualquer
plausibilidade de defesa do contribuinte, face ao seu caráter intimidatório, e além
do que não vislumbra as figuras típicas suscitadas nos normativos de regência,
conforme exposto anteriormente.
c) Por fim, a produção de todos os meios de provas em direito admitidos,
especialmente a produção de provas periciais, e juntada anterior de documentos
que se fizerem necessários.
Acórdão 1a Instância (fls.286/294)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2016 a 31/07/2018 PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Comprovado nos autos que a manifestação de inconformidade foi apresentada
fora do prazo legal, rejeita-se a preliminar de tempestividade suscitada, ficando
prejudicada a apreciação do mérito.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida Direito Creditório Não
Reconhecido.

Recurso Voluntário (fls.306/336)
O Contribuinte tomou conhecimento do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade em 05/11/2020 (Fl. 300).
Irresignado o contribuinte, em 23/11/2020, juntou peça denominada RECURSO
ESPECIAL referente ao processo 16692.720267/2019-24, no qual sustenta a regularidade do
direito creditório pleiteado afirmando que (fl.336):
os valores que expressam a indenização para empregados independentemente
dos respectivos títulos não se sujeitam a tributação por qualquer imposto ou
contribuição. Configuram, portanto, sob qualquer ângulo que se examine a
questão ressalta, com toda a clareza, a manifesta inconstitucionalidade tributária
extraída na análise sistemática da Constituição Federal.
Não consta nos autos nenhum questionamento por parte do RECORRENTE em
relação a INTEMPESTIVIDADE da manifestação de inconformidade do presente processo.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721249/2019-26
5

VOTO
Conselheiro JOSE MARCIO BITTES, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, porém, matérias não alegadas em sede recursal,
consideram-se preclusas.
Logo, por não apresentar nos autos nenhuma alegação contrária ao juízo de
intempestividade proferido pela DRJ, considera-se definitiva a decisão da 1a instância, uma vez
que se operou a preclusão processual.
Inteligência do Art. 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Conclusão
Assim, nego conhecimento ao RECURSO VOLUNTÁRIO interposto, por preclusão
processual.

Assinado Digitalmente
JOSE MARCIO BITTES

Fl. 772
DF CARF MF
Original